Tribunal: TJDFT
Processo: 0043967-84.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso extraordinário. Tema 339 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A contra decisão da Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 339 da repercussão geral (AI 791.292). A agravante sustenta violação ao artigo 93, IX, da CF, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à responsabilidade assumida pela ampliação da compensação ambiental e à legalidade do projeto de expansão habitacional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal por suposta ausência de fundamentação, a justificar o processamento do recurso extraordinário, ou se a controvérsia se amolda ao Tema 339 do STF, que afasta a exigência de exame pormenorizado de todas as alegações e provas.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no AI 791.292 (Tema 339), firmou entendimento de que o artigo 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem impor o exame detalhado de cada alegação ou prova, nem a correção dos fundamentos adotados.
4. A análise da alegada violação ao artigo 93, IX, da CF, em sede de admissibilidade do recurso extraordinário, restringe-se à verificação da existência de motivação suficiente, não cabendo reexaminar a correção jurídica dos fundamentos adotados.
5. A pretensão da agravante revela inconformismo com o mérito da decisão e intento de rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com o agravo interno interposto contra decisão que aplica precedente de repercussão geral.
6. O exame, em sede de agravo interno, limita-se à verificação da existência de fundamentação adequada, sendo incabível o reexame do mérito da causa ou a reapreciação do conjunto fático-probatório.
7. Mostra-se adequado o enquadramento da controvérsia ao Tema 339, legitimando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Agravo interno conhecido e não provido.